Tribunal: STF
Processo: ARE 1364559
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSENCIA DE NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E INDICAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMA 508 DO STF. 



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO POR ACIONISTA EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos relativos à sua aquisição. 



    2. Para delimitar o alcance das normas de imunidade tributária é necessário compreender as funções econômicas, políticas e sociais subjacentes ao texto, conferindo maior preponderância aos valores constitucionalmente protegidos. 



    3. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país. 



    4. Se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação. 



    5. A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social.



    6. Recurso conhecido, mas desprovido”. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II; 37, caput; 150, inciso I; e 156, inciso I, § 2º; do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal a quo, ao manter a exigência do recolhimento do ITBI “complementar” sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele imputado como venal do imóvel na transmissão realizada para aumento do capital social, violou expressamente o disposto no art. 156, §2º, inciso I, da CF/88. 



    Sustenta-se que a instância a quo deixou de fazer juízo de valor quanto aos argumentos apresentados acerca da violação ao princípio da legalidade ao julgar legítima a exigência do ITBI “complementar” unicamente com fundamento no referido dispositivo constitucional.



    Assevera-se que a Constituição Federal prevê a imunidade do ITBI nos casos em que há a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, havendo ressalva somente quanto a empresas que exploram de forma predominante atividade imobiliária. Afirma-se não ser o caso da parte recorrente, entretanto, uma vez que possui como atividade empresarial a administração de bens próprios e a participação em outras sociedades. 



    Argumenta-se que, ao integralizar bem imóvel ao capital social, a parte recorrente não realiza o fato gerador do ITBI, tendo em vista que a própria Constituição Federal vetou ao ente federado instituir tributo sobre este fato jurídico, sendo, portanto, indevida a exigência do imposto sob eventual diferença de valor apontado pela Fazenda, visto que esta não possuí competência para realizar interpretação extensiva do texto constitucional para convalidar suas cobranças.



    Alega-se que o acórdão recorrido deu interpretação diversa ao inciso I, do §2º, artigo 156 da Constituição, na medida em que a aplicação da imunidade em razão da operação de incorporação de bens para fins de aumento de capital social não impõe nenhum tipo de exceção, a não ser o exercício de atividade comercial no ramo imobiliário. 



    Sustenta-se violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que não há lei que ampare o recolhimento do ITBI “complementar” sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele imputado como venal do imóvel na transmissão realizada para aumento do capital social, nem mesmo na legislação do Distrito Federal que disciplina o ITBI .



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a imunidade, nos seguintes termos:



    “A integralização do capital social corresponde ao valor estipulado no contrato social necessário para consecução das atividades empresariais. 



    Se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar - a Fazenda Pública aponta uma diferença de valor do imóvel de R$ 30.853.167,03 (trinta milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e três centavos), enquanto a integralização seria de R$ 8.702.989,00 (oito milhões, setecentos e dois mil novecentos e oitenta e nove reais - é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação, ao menos nestes limites de cognição do Mandado de Segurança. 



    Quer dizer, a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social. É o que se extrai a partir de uma interpretação teleológica do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Sob essa ótica, não vislumbro qualquer afronta aos dispositivos indicados pelo recorrente, devendo ser recolhido o imposto sobre o valor do imóvel que exceder a integralização do capital social, na forma de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI complementar”. (eDOC 5, p. 5) 



    Com efeito, esse entendimento não diverge da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do tema 796, RE-RG 796.376, no âmbito da repercussão geral, em que se assentou a tese de que “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    Eis ementa desse julgado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente